Tribunal: TJES
Processo: 0011257-40.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011257-40.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), à pena de 30 anos de reclusão em regime inicial fechado, requerendo: (i) anulação do júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) redimensionamento da pena; (iii) direito de recorrer em liberdade; (iv) concessão da gratuidade da Justiça; e (v) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada; (iii) verificar se o réu deve ter assegurado o direito de recorrer em liberdade; (iv) determinar se é cabível o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo no conjunto probatório consistente, composto por depoimentos testemunhais, elementos documentais e reconhecimento informal reforçado por diversas testemunhas.

4.
O art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal autoriza a cassação do julgamento apenas quando o veredicto se mostra arbitrário e totalmente dissociado das provas, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis sustentadas nos autos.

5.
A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença liberdade para acolher qualquer versão plausível extraída do conjunto probatório, inexistindo espaço para substituição do juízo dos jurados pelo tribunal revisor quando houver coerência mínima entre provas e conclusão.

6.
A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime permanece válida, pois cada uma delas foi fundamentada com base em elementos concretos do processo.

7.
A pena-base deve ser reduzida porque a exasperação inicial de 13 anos e 6 meses ultrapassa parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade, sendo mais adequado aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, fixando-a em 21 anos de reclusão.

8.
A pena intermediária é corretamente majorada em 1/6 pelas agravantes de motivo torpe e da reincidência, resultando em 28 anos e 7 meses de reclusão.

9.
A manutenção da prisão preventiva é adequada, pois há fundamentos concretos relacionados à aplicação da lei penal, à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP.

10.
O julgamento do STF no Tema 1.608 legitima a execução provisória das condenações impostas pelo Tribunal do Júri, por força da soberania dos veredictos, reforçando a impossibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

11.
O pedido de gratuidade da Justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, pois as custas têm natureza exequenda.

12.
O defensor dativo tem direito aos honorários pela atuação recursal, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado por analogia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 387, § 1º, e 593, III, “d”; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 952.600/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg-REsp 2.222.696, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 22/09/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.670.857, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/10/2025; TJES, APCr 0004106-04.2022.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, publ. 26/06/2025; TJES, RSE 0001480-79.2003.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, publ. 12/06/2025; STF, RE 1235340 (Tema 1.608), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DA SILVA ALMEIDA
,

em face da
r. sentença
(
autos digitalizados no ID. 16421138
)
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em consonância com a decisão proferida
pelo Conselho de Sentença daquela
Vara.

A denúncia
de
fls.
02/0
4
, narr
ou
que:

“
[...
] que,
no dia 03 de maio de 2017, por volta das 08h40min, na Avenida Filogônio Peixoto (próximo ao Lima Comércio), bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado DANIEL DA SILVA ALMEIDA, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, mediante disparos de arma de fogo e golpes com instrumento contundente, matou a vítima Marcos Antônio da Silva Machado, consoante Laudo de Exame Cadavérico acostado (fl. 34).

C
onsta do procedimento investigatório que no dia e hora dos fatos, a vítima encontrava-se em frente a sua residência, oportunidade em que apareceu o denunciado, a bordo de uma motocicleta Yamaha Factor, 125 cc, de cor vermelha, placa ODK-9924, que havia sido roubada em fevereiro de 2017, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, fazendo-a cair no chão. Ato contínuo, de posse de um instrumento contundente desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima.

Deflui-se, ainda, que a motocicleta utilizada para matar a vítima, como dito, foi roubada no início de 2017 (Boletim Unificado 31875724), tendo sido, inclusive, o denunciado reconhecido como sendo um dos autores daquele assalto, ocorrido na Avenida Lagoa Bonita, Bairro Nova Esperança, que teve como vítima um entregador de pizza.

Restou evidenciado que a motivação do crime foi torpe, por vingança, em razão das agressões praticadas pela vítima contra sua genitora no período em que eles conviveram.

Restou apurado que o denunciado agiu de forma que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida quando se encontrava em frente a sua residência, atrelada ao fato de encontrar-se desarmada no momento em que foi atingida. [...]
.”

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o
MM.
Magistrado
a quo
, em conso
nância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela
Vara
, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
s I e IV,
do Código Penal
, c/c
art
igo
1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
,
à pena
de
30
(
trinta
) anos de reclusão,
em regime inicial fechado
.

Nesse contexto, destaca-se que o recorrente pugnou pela anulação do júri, sob o argumento de que sua decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Para tanto,
alega
que “
a acusação
não logrou indicar alguma
[
prova
]
que comprovasse um elemento essencial do crime – qual seja, a autoria,
embora haja prova d
o
s demais (materialidade, dolo e motivo qualificador)”
.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, entendo que
tal argumentação
não merece prosperar.

I
sso porque, n
o recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

N
o caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio
duplamente qualificado
está
co
mprovada,
conforme se depreende
do

Boletim Unificado de fls.
07
/
08
v,
do
Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver de fl.
30,
do

Laudo de Exame Cadavérico de fl.
38/39
,
todos constantes nos autos digitalizados
no
ID. 16421138
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da
s
prova
s

orais
produzida
s
ao longo deste caderno processual.
Senão, v
ejamos:

O
acusado, ao ser ouvido na esfera policial
(fls.
44/46
–
autos digitalizados no ID. 16421138
)
,
negou a
prática do crime,
indicando não
possui
r
qualquer informação sobre a autoria do delito,
muito embora tenha
afirm
ado
o seu desejo em assassinar a vítima, diante das agressões praticadas por ela contra a sua mãe.

Em juízo
(
mídia audiovisual inclusa no
ID. 16421138
)
,
o acusado
reiter
ou
a negativa do cometimento do delito, mas indica o seu irmão,
de nome Adriano Almeida, como autor do crime. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que não cometeu o crime pelo qual é acusado; que quem praticou o crime foi o irmão do
depoente; que
o irmão do depoente tem o nome de Adriano Almeida; que a vítima era padrasto do depoente; que a vítima esfaqueou a mãe do depoente com três facadas no pescoço; que
a vítima praticou o crime de estupro com a irmã do depoente, gerando uma filha; que o irmão do depoente morou com a mãe e irmã do depoente; que
não gostava da vítima; que
se tivesse encontrado com a vítima, teria feito o mesmo que o seu irmão fez; que não viu a vítima.
PERGUNTAS DO MP:
que responde também pela tentativa de outro homicídio; que
não sabe informar sobre a motocicleta encontrada; que
não tem nenhum problema com as pessoas d
a
região dos fatos; que
as pessoas podem ter indicado o depoente como o autor dos fatos por conta das práticas da vítima com a mãe do depoente e com a sua irmã;
[...]
que
não está respondendo pelo roubo da moto encontrada; que
é conhecido como “Danielzinho”;
[...]
que quando foi preso pela PRF, tinha nove meses que possuía a arma; que relatou os fatos das facadas e do estupro para o delegado; que não sabe quem é “Daniel cara de cachorro”; que
o irmão do depoente tem 19 ou 20 anos e está preso; que falou o nome do irmão para o delegado; que
precisava de arma por conta de problemas da penitenciária; que a pistola apreendida era uma .380, preta; que
o irmão do depoente quem falou para o depoente que ele tinha matado a vítima; que o irmão do depoente é bem parecido com o depoente; que
não tem problemas com a Polícia Militar; que
não sabe porque sua mãe não indicou o irmão como o autor dos fatos; que por ser o mais velho e por ter outros processos, acredit
a que as pessoas lhe indicaram como autor dos fatos; que
o fato da moto roubada, oportunidade em que o depoente foi reconhecido, encontrar-se próximo do local dos fatos, é mera coincidência.

Quanto aos demais
depoimentos testemunhais
colhidos em
juízo
(
mídia audiovisual inclusa no
ID. 16421138
)
,
constata-se que
estes
foram harmônic
o
s
no sentido
de
corroborar
a conclusão de que
o apelante

realmente foi o
autor

responsável pelos fatos
.
Nesse sentido:

Policial Militar – José Carlos Nogueira Gomes

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que populares informaram que uma moto foi abandonada próximo ao local; que encontrou a moto e aguardou, no local, a chegada da perícia; que no local, populares, indicaram o nome do acusado como o autor dos fatos; que se recorda que apenas uma pessoa foi indicada;
[...]
que acredita que o crime envolveu insatisfação do
acusado
quanto ao relacionamento de sua mãe com a vítima [...]

Manoel Messias da Silva Machado

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que pessoas comentaram para o depoente que o acusado era o autor dos fatos; que não conhecia o acusado; que as pessoas não comentaram a motivação do crime; que confirma os depoimentos prestados em sede investigativa; que o acusado é filho da pessoa que convivia com o irmão do depoente; que não sabe informar a motivação; que as informações prestadas foram baseadas em comentários das pessoas da região dos fatos. [...]

Policial Militar – Amarildo Lopes dos Santos

PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que confirma as declarações prestadas em sede investigativa; que prosseguiu para o local, após informações da ocorrência de um homicídio; que com a sua chegada, o indivíduo já se encontrava morto e estava localizado no quintal de uma residência; que por denúncia anônima pelo 190, chegaram informações indicando o acusado como o autor dos fatos; que a moto utilizada na prática criminosa foi encontrada abandonada próxima ao local dos fatos;
[...]
que no local, as pessoas, que não queriam ser identificadas, indicaram o acusado como o autor do crime; que a rua onde o crime ocorreu é a principal do bairro, então não tem como as pessoas não verem o que acontece
[...]
.

Aguinaldo Gomes Júnior

PERGUNTAS DO MP: não presenciou os fatos;
[...]
que nenhuma pessoa comentou para o depoente sobre ser o acusado o autor do crime; que todo o bairro que falou que foi o acusado o autor do crime
[...]
.

Lucas Rocha Loureiro

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que conhece o acusado por ter sofrido um assalto praticado por ele;
[...]
que confirma como sendo sua as assinaturas das fls. 51/52; que confirma as informações prestadas em sede investigativa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, com fulcro no
art
igo
593, inciso III,
alínea ‘
d’, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão
verossímil e amparada no conjunto probatório
, cuja existência resta pacífica com o restante do
s

elementos dos
autos.

O mencionado artigo 593, inciso III, alínea
‘
d’
, do Código de Processo Penal, autoriza a cassação apenas quando a decisão for arbitrária e dissociada integralmente da prova dos autos, não bastando mera divergência interpretativa.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.
Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça é assente, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MA
NIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. E
XASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri, com fundamento no art. 593, III, d, do código de processo penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico.
[...]
Tese de julgamento: 1. A decisão do tribunal do júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.
[...]
(
TJES; APCr 0004106-04.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a tese
anulatória por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos

não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Quanto ao
pedido referente
ao redimensionamento da
pena
formulado pela defesa,
verifico que, n
a primeira fase da dosimetria da pena,

o
MM. Ju
iz
de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
121, § 2º,
incisos
I e IV
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
2
5
(vinte
e
cinco
) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão
, por expressamente consignar a existência de
4
(
quatro
)
circunstâncias judiciais desfavoráveis,
quais sejam
culpabilidade,
antecedentes, conduta social e
circunstâncias
do crime
.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa,
tendo o réu ido até a casa da vítima, já com arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que, após os disparos de arma de fogo, o acusado ainda proferiu golpes com instrumento contundente na cabeça da vítima, causando “afundamento da calota craniana com fratura óssea e perda de massa encefálica na região occipital”.

[...]
Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 0012952-34.2014.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 14/07/2015 [...]
A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, em guerras de tráfico e dedicado a atividades criminosas na comunidade que residia
[...]

A
s
circunstâncias

d
o crime
são totalmente desfavoráveis, vez que
praticado
por volta das
08
h
40min
,
isto é
, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido com o apoio logístico de um
a motocicleta
,
ou seja
, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade
urbana
, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.

[...]

No que concerne à culpabilidade, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Isso porque,
nada obstante
a
premeditação para a execução do crime

já ostentar
fundamentação
necessária
para a exasperação
da pena-base,
o ataque realizado após os disparos, fraturando o crânio e causando perda de massa encefálica,
denota
m, verdadeiramente,
maior gravidade da infração penal
.

Em idêntica orientação
:

[...]
2. Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade.
[...]
(AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Minis
tro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Prosseguindo,
e
a despeito da alegação da
defesa
de que “
o réu é portador de bons antecedentes
”
,
com base nas informações acostadas aos autos (fls. 336/337 e fls. 338/344 -
autos digitalizados no ID. 16421138
)
,
constata-se
que tal circunstância
judicial
foi a
dequadamente sopesad
a
,
nada havendo para ser modificado
.

Em relação
à conduta social,
sabe-se que a sua negativação “
é justificada pelo envolvimento do acusado com tráfico de drogas e uso de violência, conforme testemunhos colhidos, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social”. [...
]
(STJ; AgRg-REsp 2.222.696; Proc. 2025/0252594-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025).

Sendo assim, mantida a negativação da referida circunstância judicial.

Por fim,
quanto às

circunstâncias
d
o crime,
o fato do delito ter sido praticado com o apoio logístico de motocicleta, elemento facilitador da execução da fuga, bem como a prática em plena luz do dia, ante a certeza da impunidade e ousadia da conduta, são fatores que afastam a normalidade prevista no tipo penal, merecendo sua maior reprovabilidade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
9. A jurisprudência do STJ admite que o fato de o crime ter sido cometido à luz do dia e em via pública pode ser considerado negativamente na análise das circunstâncias judiciais.
[...] I
V. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
[...] 2
. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, realizada com fundamentação idônea e análise concreta dos fatos, não configura ilegalidade ou bis in idem. 3. A análise das circunstâncias do crime pode incluir elementos não definidos na Lei Penal, como o estado de ânimo do agente e a duração dos eventos criminosos.
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.670.857; Proc. 2024/0220736-7; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025).

Destarte, entendo que deve ser mantida a negativação das 4 (quatro) circunstâncias judiciais promovida na r. sentença.

Contudo, inegável que a exasperação em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, revelou-se distante
dos
parâmetros sugeridos pela jurisprudência, violando, por conseguinte, os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sendo assim, partindo da fração de majoração de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no tipo penal – 12 a 30 anos de reclusão – fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase,

inexistindo
base fática para
a “
compensação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal [...] com a agravante art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
”
, uma vez que o juízo
a quo
apenas
reconheceu duas
circunstâncias agravantes (motivo torpe e reincidência),
fixo a pena intermediária em
28 (vinte e oito) anos e
7
(
sete
) meses de reclusão,
a partir da adoção do parâmetro de majoração de 1/6 (um sexto),
reconhecido pela jurisprudência
.

Por fim, i
nexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena,
fixo a pena definitiva de
DANIEL DA SILVA ALMEIDA
,
em

28 (vinte e oito) anos e
7
(
sete
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

P
asso à análise do
s
pleito
s
subsidiário
s
formulado
s
pelo apelante.

No que concerne
à pretensão de r
ecorrer em liberdade
,

verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia
preventiva
foi
mantida
não apenas
em razão d
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
mas também pela
constatação da gravidade
concreta e risco de reiteração
,
não h
avendo,
portanto,
constrangimento ilegal na
eventual
negativa do direito de recorrer em liberdade,
ora pleiteado.

Ademais, ainda que se considere que a decisão do Juízo singular, ao decretar
ou manter
a prisão preventiva por ocasião do édito condenatório, tenha se valido dos fundamentos do
s
art
igos 312 e
31
3
do Código de Processo Penal, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.608,

julgado sob o rito
da repercussão geral
, fix
ou a tese de que é constitucional a execução provisória das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos.

Nessa linha, mesmo que a intenção do magistrado tenha sido apenas manter a custódia cautelar, o fato é que, diante da consolidação jurisprudencial do STF, revela-se plenamente legítima a manutenção da prisão também sob o fundamento da execução provisória da pena imposta pelo Conselho de Sentença.

Nesse
sentido
:

Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.
[...]
III. Razões de decidir
[...]

8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.
[...]
IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).

Assim,
inexistindo ilegalidade flagrante ou ausência de fundamento idôneo, não verifico razão para modificar o decreto de prisão preventiva,
motivo pelo qual
mantenho a custódia
cautelar
do recorrente
.

I
ncabível,
também
,
a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado
o
recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação jurisprudencial é que o exame do pedido seja feito na fase de execução, por se tratar de obrigação de natureza exequenda, cujo cumprimento e eventual isenção devem ser apreciados pelo Juízo da Execução. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir:
[...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...].

(TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Diante d
o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação criminal e
a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
t
ão somente para reduzir a pena imposta ao apelante
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 1 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo,
Dr.
Walter Tome Braga
– OA
B/ES
nº
3
5
.
604
, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir a pena imposta ao apelante
.
Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$ 800,00 (oitocentos reais).